Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu contra sentença condenatória, que o condenou à pena de reclusão e dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) examinar se o réu preenche os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo e depoimentos dos policiais, que, dotados de presunção de veracidade e colhidos sob o contraditório, são coerentes e corroboram o restante do conjunto probatório. Não há elementos suficientes para absolvição por falta de provas.
A aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas requer o cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a não dedicação à atividade criminosa. No caso, o recorrente não atende a tais condições, uma vez que as provas indicam sua habitualidade na prática criminosa, reforçada por outras ocorrências policiais e condenação posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas se mantém quando há provas suficientes, incluindo o depoimento de policiais e o laudo pericial, que comprovam a materialidade e autoria do crime.
O redutor de pena do tráfico privilegiado é inaplicável quando há evidências de que o réu se dedica habitualmente à prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.624.564, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.03.2017; STF, HC no 118.533, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.10.2015.